Tribunal: TJMT
Processo: 0038375-08.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0038375-08.2016.811.0041
Recorrente: SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA
Recorrido: ÁGUAS CUIABÁ S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81510967) interposto por SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, com a seguinte ementa (id. 78450951):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – ALEGAÇÃO INFUNDADA – VISTORIA NO HIDRÔMETRO – REGULARIDADE DEMONSTRADA – DÉBITO PERTINENTE – INADIMPLÊNCIA DA APELADA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO JUSTIFICÁVEL – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA - ARTIGO 80, §8, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Se as vistorias realizadas atestam a regularidade do hidrômetro, a cobrança retrata o real consumo e, portanto, é legítima, assim como é também pertinente a suspensão do fornecimento do serviço de água em decorrência do inadimplemento das faturas.
Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §8o, do CPC. (RAC n° 0038375-08.2016.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/03/2021)”
A recorrente sustenta em suas razões, contrariedade aos arts. 408 e 1.013 do CPC e art. 6, VIII do CDC, ao argumento de que o acórdão hostilizado não se manifestou sobre os mesmos e que nos caso dos autos não foi considerada a prova dos autos, não se tratando de simples revisão, mas sim de sua correta valoração.
Recurso tempestivo (id. 81761956).
Não houve recolhimento do preparo quando da interposição do recurso (Certidão id. 81975951). Devidamente intimada para providenciar o recolhimento do valor em dobro (art. 1.007, § 4° do CPC), a recorrente não o fez, eis que deixou transcorrer o prazo para tanto (Certidão no id. 84444494).
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do art. 1.007, caput, e §§ 2o, 4° e 7o do CPC, a insuficiência do preparo; o não pagamento; o recolhimento parcial sem complementação ou ainda o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.
(...)
§ 7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” (grifei)
Afere-se que no id. 82796957, esta Vice-Presidência determinou a intimação da recorrente para recolher o preparo em dobro, fazendo consignar o seguinte:
“(...) antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, afere-se dos autos que o recurso foi interposto no dia 29/03/2021 sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo (...)
O art. 1.007, § 4° do CPC assim dispõe:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifei).
Ante o exposto, no termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
A recorrente, após intimada para tanto, deixou escoar o prazo concedido, sem qualquer manifestação nos autos. Nesse contexto, quando desatendida a determinação ou atendida a destempo, o recurso há de ser declarado deserto.
Além da previsão contida no CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber, a Súmula 187 do STJ, que assim dispõe:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. (...) 3. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 4. Hipótese em que constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para recolher em dobro o preparo, não sendo comprovado o referido recolhimento, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1617314/PI, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme certificado nos autos, a parte foi intimada, por meio do Diário da Justiça Eletrônico/STJ, da decisão da Presidência do STJ que determinou a regularização do preparo recursal e da representação processual. Não se admite a alegação genérica de nulidade da intimação sem a apresentação de prova alguma a tal respeito. Ademais, em consulta realizada ao referido diário, foi verificada a correta intimação do causídico. 2. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2.1. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp n. 1.500.024/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 15/06/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça